Tribunal: TJSP
Processo: 2011332-61.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Liberdade provisória. Tratando-se de imputação de suposta autoria de traficância de 70,87 gramas de drogas ilícitas, posto formulada em desfavor de indivíduos primários que não ostentam maus antecedentes, admissível o deferimento da liberdade provisória, assegurando-se o Juízo com cautelares de índole não estritamente prisional.